Tribunal: TJSP
Processo: 0003314-09.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto simples. Subtração de um caderno espiral de capa dura, avaliado em R$ 30,00. Absolvição. Insurgência ministerial. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito

Ementa:
Apelação. Furto simples. Subtração de um caderno espiral de capa dura, avaliado em R$ 30,00. Absolvição. Insurgência ministerial. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito Penal mínimo. Questão a ser resolvida na seara civil. Absolvição que se impõe. Sentença mantida. Recurso improvido.